Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019756-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
-
INDEFERIMENTO DE ACESSO À
DELAÇÃO PREMIADA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA - QUESTÃO NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITE AO ACESSO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA.

1. No Agravo de Instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na origem, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas daquelas analisadas no bojo da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e em supressão de instância
.

2
. Nada impede que o juízo obste o acesso ao conteúdo completo de delação premiada, tendo em vista que não se trata de direito absoluto e que apresenta exceções, de sorte que se revela acertada a negativa, quando
a sua juntada, na íntegra, como almejado pelo Agravante, possa comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra a decisão vista no id. 145400672 (pp. 3/4) e proferida pela Dr. Bruno D’Oliveira Marques, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0005699-56.2006.8.11.0041 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram indeferidos os pedidos de acesso à íntegra da delação premiada de José Geraldo Riva.

Em suas razões recursais (id. 145400671),
o Agravante sustenta, em síntese, que:

- a acusação, referente a fatos ocorridos entre 1999 e 2002, está sujeita à prescrição intercorrente, com base no art. 23 da Lei n.º 14.230/2021;

- a negativa de acesso integral viola não só os princípios do contraditório e da ampla defesa, como a Súmula vinculante 14/STF, que assegura o integral acesso a todos os elementos de prova já produzidos, bem como a Lei n.º 12.850/13, enfatizando que estão em andamento dezenas de ações de improbidade administrativa relacionadas a supostas irregularidades em licitações da ALMT, sendo seu o direito de estar completamente ciente do que foi declarado a seu respeito pelo delator, o que não pode se limitar a uma parte apenas (anexo 17) da delação.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja assegurado o seu completo acesso à delação premiada de José Geraldo Riva, incluindo quaisquer documentos relacionados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela douta relatora que me antecedeu no feito (id.
146814673) e, irresignado,
GUILHERME DA COSTA GARCIA
interpôs Agravo Interno (id. 150175685), que não foi conhecido, à unanimidade. (id. 178195675)

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, ora Agravado,

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 150833160), sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (id. 185624666).

Recurso preparado (id. 147126726) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 08/09/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º
0005699-56.2006.8.11.0041
) enquanto a presente interposição recursal se deu em 28/09/2022 (id. 145400671), data anterior ao prazo que teria seu termo final (29/09/2022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da inovação recursal

Colenda Câmara:

A Parte Agravante arguiu, em preliminar, a prescrição intercorrente,
com base no art. 23 da Lei n.º 14.230/2021, eis que os supostos fatos apontados na ação de origem teriam ocorrido entre 1999 e 2002, enquanto “
já se passaram mais de 16 anos desde sua propositura e o feito não fora sentenciado
”.

Sem delongas, o recurso não merece ser conhecido
nesse ponto
, isso porque as razões recursais relativas à prescrição não foram aduzidas no requerimento de id. 85516175 (vide
PJe 1º Grau - Proc. n.º
0005699-56.2006.8.11.0041), pelo qual se limitou a pugnar que fosse “
disponibilizado o conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos, se existirem
”, de sorte que a alegada prescrição sequer foi objeto de análise pela decisão ora agravada, configurando, assim, inovação recursal, que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Importa salientar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, que pode ser aduzida a qualquer momento e grau de jurisdição, nada justifica a concessão de efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento, porquanto essa questão ainda pode ser submetida ao juízo de origem nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0005699-56.2006.8.11.0041, razão pela qual afigura-se inviável o imediato exame da matéria.

A propósito, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO.
‘
Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento de parte do recurso por este Sodalício, sob pena de incidir-se em supressão de instância’
. (TJSC. Recurso Apelação Cível n. 0000503-62.2014.8.24.0074 , de Trombudo Central, rel. Des. Gerson Cherem II, Quinta Câmara de Direito Público, j. 08-02-2018). [...]”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031422-52.2018.8.24.0000 , de Palhoça, relatora:.
Sônia Maria Schmitz
, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-03-2019) (g.n.)

Logo,
por constituir inovação recursal
,
o recurso não comporta conhecimento
,
nesse ponto.

V O T O
–
MÉRITO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, pelo qual objetiva acesso à
íntegra da delação premiada de José Geraldo Riva, ao fundamento de que
a sua negativa viola não só os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a Lei n.º 12.850/13 e a Súmula vinculante 14/STF, que assegura o integral acesso a todos os elementos de prova já produzidos.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente
Recurso não comporta provimento
.

Muito embora a
Súmula Vinculante n.º 14 do STF
assegure que, no interesse do representado, os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sejam franqueados ao Defensor, desde que se tratem de provas já produzidas e a ele formalmente incorporadas, tem-se que no caso da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0005699-56.2006.8.11.0041
, o juízo singular não obstou o
acesso integral ao conteúdo da “delação premiada”, mas concluiu que:

“(...)

Ocorre que, no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo, não há que se falar em juntada na íntegra, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição nº 3478/2020, Id. 54772909 – Pág. 18), tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão.

Evidentemente, o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do réu.”
(
Cf
. 145400672 - p. 3).

Assim, não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que justifica e assegura o acerto da decisão monocrática pelo indeferimento do pedido de juntada integral da delação premiada de José Riva, até porque a doutrina afirma que
“(...) o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas àqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados.”

(MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. [Org.]. A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27).

Cabe registrar, por oportuno, que a juntada da integralidade do conteúdo da delação poderia extrapolar o interesse do ora Agravante, diante de acesso a dados que não lhe digam respeito, pelo que a negativa de acesso
integral
à “delação premiada”, repisa-se, não afronta a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do delatado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele.

Não basta alegar a mera violação a princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de Súmula a permitir acesso integral ao conteúdo probatório já produzido, quando a decisão hostilizada conclui e salienta que o direito postulado não é absoluto e admite exceções, a teor do que dispõe o ar. 5º, LX da CF,

em especial por se tratar de documento sob sigilo,
não merecendo, portanto, reparo o indeferimento do pedido de acesso a integra da delação premiada do Requerido/Colaborador José Riva.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO –
COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE AO ACESSO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DEPROVIDO.

O acesso à íntegra da colaboração premiada é medida desnecessária que em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas
. Estando o feito devidamente acompanhado dos elementos de convicção que lhe digam respeito e dos termos da delação referente aos fatos dos autos, não há se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.”
(TJMT. RAI 10025020920238110000. Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 09/08/2023; g. n.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento
interposto por

GUILHERME DA COSTA GARCIA
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, tendo em vista o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pleito de acesso integral à delação premiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023